Tribunal: STF
Processo: ARE 1514575
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER interpõe agravo (eDoc 16), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão em que o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, à anotação de incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o extraordinário (eDoc 8) manejado em face de acórdão que refutou o juízo de retratação e cuja ementa recebeu a seguinte redação (eDoc 12):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Precatório. Saldo remanescente. Insuficiência de depósito. Acórdão que considerou a matéria albergada pela coisa julgada, mantendo a decisão. Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora, em razão do julgamento proferido pelo E. STF no RE nº 605.481/SP (Tema nº 266), com repercussão geral reconhecida. Tese não fixada pelo STF. Leading case que não teve seu mérito julgado até esta data. Inaplicabilidade do disposto do art. 1.040, inciso II, do CPC/15. Decisão que determinou a expedição de precatório de acordo com v. acórdão proferido por esta C. Câmara. Manutenção do julgado. 



    Em suas razões, o agravante alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 100, § 8º, da Constituição Federal, porquanto não se trataria de mera insuficiência de depósito, mas sim da pretensão - não abarcada na hipótese de pagamentos pendentes previstos no § 15 do art. 97 do ADCT -, da expedição de um novo ofício requisitório, daí por que necessária citação para complementar o pagamento faltante.



    É o relatório. Decido.



    2. Provejo o agravo, pois a matéria impugnada se reveste de natureza exclusivamente de direito.



    Passando à análise do recurso extraordinário, reputo correto o acórdão recorrido.



    A Suprema Corte, ao apreciar o RE 605.481, Tema n. 266 da repercussão geral, Relator o Ministro Luiz Fux, reafirmou a sua jurisprudência em julgamento assim ementado: 



    EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL 



    A hipótese dos autos não trata da determinação de expedição de precatório complementar para o pagamento de novo crédito, daí não se aplicando a tese firmada no Tema 266 da repercussão geral.



    Cuida a espécie, isso sim, de pagamento a menor realizado pelo ente público devedor. A Fazenda Pública devedora, quando da quitação do precatório originário, efetuou o depósito de quantia inferior ao que era devido, razão pela qual não se mostra cabível a pleiteada instauração de um novo contraditório.



    A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de que a vedação à expedição de requisição complementar tem como desiderato evitar a quebra da ordem cronológica de pagamentos, situação diversa, a toda evidência, daquela que se analisa nesses autos.



    O acórdão proferido pelo órgão fracionário estadual converge com o entendimento consolidado em ambas as Turmas do Supremo, conforme ilustram os seguintes precedentes:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes.



    1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.



    (RE 1.466.730 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli)



    .......................................................................................................



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES.



    1. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu que não há a necessidade de nova citação da Fazenda Pública para expedição de novo precatório, tendo em vista que a parte recorrente efetuou depósitos insuficientes para a quitação do débito.



    2. Esse entendimento se alinha à jurisprudência desta Corte no sentido de que o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido, sendo esse o caso dos autos. Precedentes.



    (ARE 1.228.959-AgR-segundo, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, nego-lhe provimento.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente